Tribunal: STF
Processo: ARE 1459752
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 810. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO NO PONTO RELATIVO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 17. APURAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR E FORMA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “I — Desapropriação. Execução de sentença. Satisfação da obrigação pela executada. Extinção pelo pagamento. Art. 794, I, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. — A Fazenda Estadual rebela-se contra extinção da execução, alegando pagamento a maior. Discussão nos próprios autos. Inadmissibilidade. Manifesta inadequação da via processual eleita. Restituir valor pago a mais - encontra nas vias ordinárias o caminho ~ á adequado, devendo, para tanto, lançar mão da ação própria para a discussão almejada e a satisfação de sua pretensão. Precedentes desta Colenda Corte. III — Recurso desprovido” (fl. 3, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal (fls. 47-67, vol. 4).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio do justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) -, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante nº 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.969/2009” (fl. 13, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “as questões levadas ao conhecimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal não envolvem análise de matéria fática, dizendo respeito à perfeita aplicação da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 21).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário, em que postula “a reversão do julgado ofensivo à Constituição Federal“ (fl. 9, e-doc. 21).



    Pede “ o acolhimento do presente agravo e, ao final, o julgamento do Recurso Extraordinário interposto, cujas razões ficam reiteradas” (fl. 9, e-doc. 21).



    5. Em 4.8.2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno do processo à Turma julgadora do acórdão recorrido, para que fosse observado a decisão de “mérito do REsp n° 1.492.221/PR (Tema nº 905/STJ) e do RE nº 870.947/SE (Tema nº 8101 STF)” (e-doc. 23).



    6. Em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, a Turma julgadora manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “Execução de sentença - Desapropriação - Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC - REsp. nº 1.492.221/PR (Tema 905) no qual o STJ entendeu q que nas condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios , razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), não trata especificamente das ações de desapropriação de imóveis, razão por que prevalece o entendimento firmado no julgamento do Tema 905 - Acórdão que, no julgamento do agravo de instrumento, revelou-se em conformidade com os paradigmas, pelo que fica mantido - Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público , nos termos do art. 1.041 , caput, do CPC” (fl. 4, e-doc. 21).



    7. Em 3.10.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a devolução do processo à origem, para que fosse observado o julgamento de mérito no Tema 1.170 da repercussão geral (e-doc. 28).



      8. Em 13.3.2024, após o julgamento de mérito do Tema 1.170, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal, com o seguinte fundamento:



    “Em que pese a determinação, a matéria debatida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no paradigma referente ao Tema n. 1.170/STF.



    Isso porque o acórdão recorrido entendeu ser possível a alteração dos consectários legais após a expedição de precatório (anterior à 25.3.2015) e tal contexto não é objeto do tema indicado na devolução. 



    (...) Diante desse cenário, considerando-se a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 1.170/STF, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (fls. 3-4, e-doc. 32).



    9. Veio-me concluso este recurso em 14.5.2024.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    11. Ao proferir juízo de adequação e retratação do Tema 810 da repercussão geral, a Turma julgadora manteve o acórdão recorrido em relação ao índice aplicável à correção monetária de condenação judicial da Fazenda Pública de São Paulo, em matéria referente à desapropriação, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta execução relativa a desapropriação, recurso a que este E. Tribunal de Justiça negou provimento. Diante do julgamento do Recurso Especial nº 1.495.146/MG e do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão proferida. 



    Inaplicável se afigura a regra do artigo 1º-F da Lei 9.494197, com redação dada pela Lei 11.960/2009, nas condenações judiciais referentes a desapropriação de imóveis, conforme se decidiu no julgamento do REsp 1.495.146, relativo ao Tema 905, ocorrido em 02/03/2018 (...).



    Diga-se, em arremate, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso repetitivo objeto do Tema 810, não trata especificamente das ações de desapropriação de imóveis, razão por que, de acordo com o entendimento deste Relator, prevalece a orientação firmada no julgamento do Tema 905. 



    Nestes termos, observada a regra do artigo 1.041, caput, do Código de Processo Civil, determina-se a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte para o que entender de direito” (fls. 4-5, e-doc. 24).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, manteve a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e determinou a remessa do agravo a este Supremo Tribunal (e-doc. 26).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a aplicação do Tema 810 da repercussão geral em juízo de retratação, verifica-se o prejuízo do recurso no ponto relativo à questão referente ao índice aplicável à correção monetária da execução judicial contra a Fazenda Pública estadual, em exame.



    12. No que concerne à aplicação da Súmula Vinculante n. 17, o Tribunal de origem concluiu que “o afastamento dos juros de mora sobre os precatórios, previsto no entendimento sumular vinculante diz respeito somente às parcelas honradas no prazo constitucional, o que não se observa no presente caso” (fl. 7, e-doc. 12).



    Extrai-se dos autos que os juros moratórios incidiram somente no período de pagamento em atraso de valores do precatório expedido.



    Nessa situação jurídica apresentada, há de se anotar que não houve contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, que assim dispõe: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” e na tese firmada no Tema 1.037 da sistemática de repercussão geral, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’” (RE n. 1.169.289-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.7.2000).



    Confira-se, a esse respeito, por exemplo, o seguinte precedente:



    “(...) No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 5. Esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.806-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2023).



    Nesse específico item sobre incidência de juros de mora em precatório liquidado em atraso, o julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    13. O Juiz prolator da sentença de primeiro grau, confirmada no acórdão recorrido, assinalou:



    “O valor depositado pela Fazenda do Estado de São Paulo é resultado do requisitório, cujo montante foi amplamente discutido, exaurida a via recursal, e, nesse passo, o Expropriado, que aguarda desde 1981 o pagamento completo da indenização, tem o direito de efetuar o levantamento daquele valor.



    Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Coordenadoria de Execução de Precatórios) determinar o pagamento e especificar a forma de cálculo valores dos precatórios, além de administrar as contas cria s pa a tal fim, nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009” (fl. 1, e-doc. 10).



    Como evidenciado no juízo negativo de admissibilidade recursal, para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre a apuração de valores pagos a maior e a forma de liquidação do precatório, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.369-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS DURANTE PERÍODO DE MORATÓRIA. ART. 78 ADCT. SÚMULA VINCULANTE 17. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.37/SP-RG) IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.303.492-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MORA NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA POSTERIOR AO INTERREGNO: POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.037. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Está explícito no acórdão recorrido que a incidência dos juros moratórios se deu apenas pelo interregno que supera o período de graça para pagamento do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República. 2. Destarte, não se há falar em ofensa ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos), cuja previsão remanesce mesmo em caso de inadimplemento. 3. Fosse outra a posição do Tribunal de origem, conquanto caracterizado o inadimplemento, minha compreensão seria no sentido da jurisprudência desta Suprema Corte, a afastar a incidência dos encargos moratórios no período de graça, aplicáveis, como é o caso, ao longo das parcelas pagas a destempo — após o prazo do art. 100 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.365.483-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada há a prover nesta sede recursal.



    14. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora